Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
PETIÇÃO INICIAL. PROCESSAMENTO. VIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 700, inc. I do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que alegar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro. Hipótese em que os documentos apresentados pelo autor/credor (contrato de prestação de serviços educacionais, ficha financeira e histórico escolar do aluno), entre outros, constituem provas escritas do crédito, hábeis à propositura de ação monitória Precedentes (STJ, REsp 925.584/SE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, jul. 09.10.2012, DJe 07.11.2012).
2. Recurso conhecido e provido.